Tribunal: TJDFT
Processo: 0709127-39.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A sucessão empresarial e a posterior modificação da estrutura jurídica da sociedade empresária pela privatização não implicam perda superveniente do interesse recursal, porquanto a eventual obrigação de contratar constituiria relação jurídica derivada de procedimento administrativo (concurso público) anterior, não podendo, portanto, ser afetada, sob pena de afronta ao disposto no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito do RE n. 958252, com repercussão geral, firmou a seguinte tese acerca da terceirização: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”.
3. No julgamento do RE n. 837311 (Tema n. 784), por sua vez, a Excelsa Corte firmou tese no sentido de que o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público surge quando configuradas determinadas hipóteses, quais sejam: a) a aprovação ocorrer dentro do número de vagas para preenchimento imediato previstas no edital; b) constatar-se a preterição na nomeação por inobservância à ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e sem motivação por parte da Administração Pública.
4. A contratação de prestadores de serviço terceirizados no decurso do prazo de validade do certame não leva à conclusão de que estejam exercendo atribuições exclusivas do cargo para o qual o apelante obteve êxito em ser aprovado. Ademais, de acordo com a tese fixada pelo STF no julgamento do RE n. 958252, não se configura desvio de finalidade, por si só, a opção do administrador em realizar contratações temporárias de empresas terceirizadas para a prestação de serviços com ou sem fornecimento de materiais. Frise-se, ainda, ter sido o apelante aprovado fora do número de vagas previsto no edital do certame.
5. Assim, revela-se hígida a r. sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial pelo ora recorrente, porquanto, aprovado em cadastro de reserva, subsiste apenas mera expectativa de direito à nomeação.
6. Recurso conhecido e desprovido.